Tribunal: STF
Processo: RE 92637
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NÃO TENDO FICADO
COMPROVADA A CONDIÇÃO DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO DA
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S.A., MAS A DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA, SEUS EMPREITEIROS NÃO SE BENEFICIAM DOS FAVORES DO ART. 11 DO
DECRETO-LEI N 406, DE 1968. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.